Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. A alegada ocorrência de fraude não será analisada nesse juízo de cognição sumária e sim, no mérito da ação. Assim, diante dos elementos probatórios apresentados aos autos, reputo que o contrato deverá ser preservado até a devida instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.